Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727797-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEL HATEM, RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, NOEL HATEM D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelo autor, intime-se a ré para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora